Tribunal: TJES
Processo: 0000086-28.2022.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000086-28.2022.8.08.0025

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADRIENISON PAULO MARTINS LOPES

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000086-28.2022.8.08.0025

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADRIENISON PAULO MARTINS LOPES

Advogado do(a) APELADO: RAQUEL REZENDE RONCHETTI - ES32364-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1.

Considerando-se o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão das drogas, que destacaram que foram também encontrados materiais voltados para o preparo e acondicionamento das drogas, e, ainda, a compatibilidade destes com os demais elementos probatórios presentes nos autos, restou clara a configuração do crime de tráfico de drogas.
2.

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000086-28.2022.8.08.0025

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADRIENISON PAULO MARTINS LOPES

Advogado do(a) APELADO: RAQUEL REZENDE RONCHETTI - ES32364-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público
, em razão de sentença que considerou o acusado Adrienison Paulo Martins Lopes como incurso nas sanções do
artigo 28, da Lei n. 11.343/2006
,
condenando-o à pena de
01 (um) mês de prestação de serviços à comunidade.

Requer o MP a
condenação
do acusado pela prática do crime descrito pelo artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A pretensão merece prosperar.

De acordo com a denúncia:

[...] Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 16 de abril de 2022, por volta das 14h55min, em sua residência na Rua da Felicidade (última casa à esquerda), Bairro Cantinho Feliz, em Itaguaçu, Adrienison Paulo Martins Lopes, vulgo “Paulinho Jibóia”, tinha em depósito droga destinada ao tráfico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, a guarnição da Polícia Militar composta pela SD Rhayanni Martins de Castro e SD Allan Fernandes Rissoli recebeu informações de que Adrienison Paulo Martins Lopes estava traficando drogas no Bairro Cantinho Feliz e intimidando moradores com o emprego de armas de fogo. Durante o patrulhamento preventivo com o fim de confirmar essas informações, os policiais militares notaram que Adrienison, ao ver a viatura policial, empreendeu fuga em direção à casa dele. Nesse instante, os policiais militares realizaram busca pessoal e localizaram, no interior da casa dele, em um móvel da sala, uma sacola com crack e uma pedra da mesma droga, bem como embalagens plásticas comumente utilizadas para o acondicionamento de droga para a traficância ilícita. No quarto, os policiais militares apreenderam dos simulacros de metralhadoras.

As circunstâncias em se que deu a autuação em flagrante, isto é, a natureza e a quantidade da droga; o local e as condições em que se desenvolveu a ação da polícia militar, com a apreensão de material utilizado para a o acondicionamento de droga e simulacros de arma de fogo; demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam ao tráfico.

Os autos de apreensão e de constatação provisória dão conta da materialidade delitiva [...]

Quanto ao pleito condenatório
, tem razão o Ministério Público.

Verifico que
materialidade

e
autoria
restaram devidamente comprovadas mediante auto de apreensão (folha 07), auto de constatação de substância entorpecente (folha 07v), boletim unificado (folhas 08/10), auto de prisão em flagrante delito (folha 33), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito policial e em Juízo, restando hígida a condenação.

O acusado, em sede extrajudicial (folhas 42/43), negou a prática do crime.

Em Juízo (mídia anexa aos autos digitais - folha 99), Adrienison manteve sua versão dos fatos e negou a autoria delitiva. Afirmou também que, na ocasião, não tentou empreender fuga, porém, confirmou que foi abordado na varanda de sua residência pelos policiais e admitiu que 01 (uma) pedra de crack apreendida no local dos fatos lhe pertencia e que se destinava ao seu consumo pessoal. Por fim, negou a propriedade do restante de todo o material apreendido, tendo alegando, inclusive, que aquela residência não lhe pertencia e que apenas estava ali para o consumo de entorpecentes.

Os policiais envolvidos na apreensão dos tóxicos, entretanto, apresentaram versão que corrobora para comprovação da veracidade dos fatos narrados na denúncia.

A SD Rhayanni Martins de Castro, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais - folha 97), afirmou que a guarnição teria recebido informações de que o acusado estaria armado no bairro em que reside, razão pela qual se dirigiram até o local, sendo que o acusado, ao avistar a viatura, teria empreendido fuga em direção à sua residência, mas foi alcançado pelos militares ainda na varanda da casa, vindo ele a autorizar, na sequência, que os policiais realizassem as buscas no interior da casa,
onde foi localizado o material entorpecente apreendido nos autos, além de materiais voltados para o preparo e acondicionamento da droga e os simulacros de arma de fogo
.

No mesmo sentido foi o depoimento do SD Allan Fernandes Rissoli.

Dessa maneira, considerando-se o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão das drogas, que destacaram que foram também encontrados materiais voltados para o preparo e acondicionamento das drogas, e, ainda, a compatibilidade destes com os demais elementos probatórios presentes nos autos, restou clara a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo que
verifico a necessidade de se atender o pleito condenatório
.

Parto à dosimetria da pena.

Verifico, analisando-se as circunstâncias jurídicas previstas pelo artigo 59, do Código Penal, que deve ser utilizado em desfavor do acusado os seus
antecedentes
, uma vez que o acusado já foi condenado pela prática do crime previsto pelo artigo 147, do Código Penal, nos autos de n. 0000466-56.2019.8.08.0025.

Ademais, nenhuma das outras circunstâncias podem ser tidas como negativas, razão pela qual exaspero a
pena-base
em 1/6, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, fixando-a em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Inexistem atenuantes ou agravantes.

Inexistem causas de aumento.

Não pode incidir a causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o acusado, conforme descrito anteriormente, não é possuidor de bons antecedentes, já tendo, inclusive, sido condenado pela prática do crime previsto pelo artigo 12, da Lei n. 10.826/06, nos autos de n. 002098-58.2018.8.08.0056, com expedição de guia de execução de n. 0002194-39.2019.8.08.0056, conforme se extrai da certidão de antecedentes de folha 101.

Nesse sentido, prevê o Superior Tribunal de Justiça:

[...] A existência de maus antecedentes veda a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. (AgRg no HC n. 871.135/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Deste modo, resta a pena
definitiva

fixada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Fixo o regime inicial
semiaberto
, conforme artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de condenar o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, fixando sua pena em
05 (cinco) anos de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.